Tribunal: TJSP
Processo: 2295957-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de concessão de Justiça Gratuita – A presunção de pobreza é juris tantum e depende da análise caso a caso – Livre convencimento do Juízo – A agravante não logrou êxito em comprovar que é pessoa desprovida de recursos a ponto de não poder arcar com as custas e despesas do processo – Recurso não provido.